Tribunal: TJSP
Processo: 0016980-88.2011.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Mal colunar - Apelação do INSS, em que se pretende a inversão do julgado, sob o fundamento de que ausentes os requisitos para concessão do benefício - Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial, bem como seja cassada a tutela antecipada, tendo em vista o obreiro estar em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição - Recurso adesivo do autor,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Mal colunar - Apelação do INSS, em que se pretende a inversão do julgado, sob o fundamento de que ausentes os requisitos para concessão do benefício - Inconformismo que abrange inclusive o termo inicial, bem como seja cassada a tutela antecipada, tendo em vista o obreiro estar em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição - Recurso adesivo do autor, com o objetivo de reforma parcial da decisão para alterar o dies a quo da benesse - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Concausa estabelecida pelo expert - Laudo pericial bem fundamentado - Indenização infortunística devida - Sentença mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 11.10.2008, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Fica consignado que o Tema 862 do STJ foi objeto de julgamento em sessão realizada em 09.06.2021, mantido o preceito norteador do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema 1.105, do STJ.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDOS EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.